Tribunal: TJBA
Processo: 8055513-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055513-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO CARMO PASSOS Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA IMPETRADO: PREFEITO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. LEI MUNICIPAL Nº 8.722/2014. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PRECEDENTES DO TJ/BA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal do Magistério contra ato omissivo do Prefeito e do Secretário de Educação do Município de Salvador, consubstanciado na ausência de implementação do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, e de seus reflexos nas progressões funcionais da carreira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Prefeito Municipal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o direito vindicado poderia ser pleiteado na via mandamental, à luz da Súmula 269/STF; e (iii) determinar se a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe o pagamento do piso salarial nacional do magistério sobre o vencimento básico inicial e se esse reajuste repercute nas faixas e referências remuneratórias da carreira municipal, conforme os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 8.722/2014. III. RAZÕES DE DECIDIR O Prefeito Municipal possui legitimidade passiva para responder por omissão na aplicação de reajustes legais à remuneração de servidores, especialmente quando relacionados à estruturação da carreira e folha de pagamento, conforme art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município. A via do mandado de segurança é adequada para a proteção de direito líquido e certo à correta implementação do piso salarial e seus efeitos futuros, tratando-se de obrigação de trato sucessivo e não mera cobrança de valores pretéritos, conforme a distinção estabelecida na jurisprudência e na Súmula 269/STF. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração, não alcançando o fundo de direito nem as parcelas posteriores, conforme Súmula 85/STJ o que torna irrelevante, pois os efeitos financeiros do mandado de segurança apenas retroagem à impetração. A Constituição Federal e a Lei Federal nº 11.738/2008 asseguram o direito ao piso salarial nacional do magistério, que corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, conforme interpretação do STF no julgamento da ADI nº 4.167/DF. A atualização anual do piso por Portarias Ministeriais permanece válida após a EC nº 108/2020, sendo essas normas infralegais meramente executivas, não havendo necessidade de nova lei para tal fim. A tese fixada no Tema 911 do STJ (REsp nº 1.426.210/RS) admite que os reflexos do piso nas demais faixas remuneratórias da carreira são devidos quando houver previsão na legislação local, o que se verifica na Lei Municipal nº 8.722/2014, que estrutura a progressão funcional com base em percentuais aplicados sobre o vencimento básico. A não aplicação do piso à base da carreira compromete a lógica de progressão instituída pela lei municipal, promovendo o achatamento salarial e violando os princípios da valorização do magistério, da legalidade e da segurança jurídica. Precedentes Seção Cível de Direito Público reconheceram o direito à repercussão do piso nacional nas demais referências da carreira municipal, devendo ser observado por isonomia e coerência jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055513-59.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA DO CARMO PASSOS e como Impetrados PREFEITO DE SALVADOR e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça